Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702191-98.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EDNALDO MARCOLINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio simples. Antecedentes. Prazo. Fração de aumento da pena-base. Reincidência. Confissão. 1 – Decidiu o c. STF que não se afasta os maus antecedentes mesmo depois do prazo de cinco anos relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150). 2 - O aumento da pena-base um pouco acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, em razão dos maus antecedentes, devidamente fundamentado - o réu registra três condenações definitivas -, não comporta alteração. 3 – Certidão de absolvição ou de condenações que tiveram extinta a punibilidade há mais de cinco anos da data do fato não servem para fins de reincidência. 4 – Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu ficou em silêncio na delegacia e em juízo e suas declarações em plenário tiveram por único objetivo corroborar a tese defensiva do privilégio (violenta emoção), não reconhecida pelo conselho de sentença. 5 - Apelações providas em parte. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, porque deveria ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A existência de afirmação expressa contida no acórdão proferido na origem, de que não houve a confissão em momento algum por um dos réus, impede o reconhecimento da referida atenuante. Além disso, não é possível contradizer essa afirmação em recurso especial, na medida em que tal desate necessariamente dependeria do reexame de provas, inviável nesta sede (incidência da Súmula n. 7 do STJ)”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1439506/ES, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 18/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015